Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME NA MODALIDADE TENTADA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA SUPRIR PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de um ano de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) verificar a validade da prova testemunhal para comprovar o rompimento de obstáculo na ausência de perícia técnica; (iii) decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, apesar da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial não fundamenta a condenação, sendo irrelevante para o julgamento, pois não foi valorado pelo juízo sentenciante como prova da autoria do delito.
4. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados pelos elementos probatórios constantes nos autos, incluindo o flagrante do réu durante o arrombamento do estabelecimento.
5. Embora não tenha sido realizada perícia técnica, a qualificadora de rompimento de obstáculo é mantida, pois o art. 167 do CPP permite a substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal quando os vestígios não estão mais disponíveis, desde que os elementos de prova sejam claros e suficientes, como ocorre no caso.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível, excepcionalmente, mesmo em caso de reincidência, pois a nova infração não é da mesma natureza do crime anterior (violência doméstica), além de as circunstâncias judiciais favorecerem o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
8. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial não fundamenta a condenação se não foi valorado como prova pelo juízo.
9. A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por prova testemunhal quando ausente perícia técnica, desde que os elementos probatórios sejam claros e suficientes.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser admitida em casos de reincidência, desde que a reincidência não envolva crime da mesma natureza e as circunstâncias judiciais favoreçam o réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167 e 171; CP, arts. 14, II; 33, § 2o e § 3o; 44, II e § 3o; 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1641375, 07017234020208070002, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022; Acórdão 1896872, APCrim 0705116-33.2021.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, j. 11/07/2024.